Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706291-35.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ERLITON DE MORAIS CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 2. Presentes indícios de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (golpe de faca desferido pelas costas), compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121, §2o, inciso IV, c/c 14, inciso I, ambos do Código Penal e 413, §1o, do Código de Processo Penal, porquanto desconsiderou que a vítima foi o agente provocador e deu início ao entrevero, o que afasta a surpresa, elemento necessário para admitir a pronúncia pela qualificadora da utilização de meio que dificulta a defesa da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada afronta aos artigos 121, §2o, inciso IV, c/c 14, inciso I, ambos do Código Penal e 413, §1o, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “De igual modo, em uma análise perfunctória, típica da decisão de pronúncia, verifica-se que há indícios de que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que há evidências de que o golpe de faca foi desferido pelas costas da vítima. Assim, diante da existência de duas versões, a questão deve ser submetida aos Jurados” (ID 43223563), decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes." (AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/6/2017).(AgRg no HC n. 775.652/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023